Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708126-28.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: LEONARDO DE ALMEIDA D E S P A C H O Verifico que, ao cumprir a determinação contida no despacho de id 25621900, a Secretaria da Segunda Turma Cível excluiu a ré Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário do sistema cadastral e não apenas do polo ativo da apelação, conforme determinado. Destaco que a constatação do erro material na petição de interposição da apelação não implica na exclusão da ré Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário do processo, mas tão somente impõe a correção de sua posição processual. A ré Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário deve, portanto, ser cadastrada como apelada, juntamente com o autor da demanda, bem como intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta por Dan Hebert Engenharia S/A. Determino o retorno dos autos à Secretaria para que proceda à alteração das informações cadastrais do processo no sistema eletrônico, de forma que passe a constar como apelante a ré Dan Hebert Engenharia S/A e como apelados o autor e a ré Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. Após, intime-se a apelada Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário para apresentar contrarrazões no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe o art. 1010, § 1o, do Código de Processo Civil. Na sequência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 1o de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator